Tribunal: TJSP
Processo: 0000055-35.2018.8.26.0546
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000055-35.2018.8.26.0546/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que
é embargante ALINE CRISTINA LONGO e Interessada UNA PAOLA TRINDADE
GURSKY, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000055-35.2018.8.26.0546/50000 -Voto no 14255
2
Embargos de Declaração no 0000055-35.2018.8.26.0546/50000
Comarca e Vara: Foro de Mogi Guaçu – Vara Criminal
Embargante: Aline Cristina Longo
Embargado: Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
Interessadas: Una Paola Trindade Gurski
Vladia de Sousa Lima – absolvida
Voto no 14.255
Embargos de declaração. Rejeição. Cabe rejeitar embargos
de declaração quando não se fundam em vício formal da
decisão embargada.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 666-676 que negou provimento ao recurso de
Aline e deu provimento ao recurso do Ministério Público para
condenar Aline por infração as normas dos artigos 33, caput da
Lei 11.343/2006 e 333, caput do Código Penal, ambas infrações
enlaçadas em concurso material, fixando-lhe as respectivas
penas totais, já concursivas e definitivas em oito (8) anos e dois
(2) meses de reclusão ? a ser inicialmente cumprida no regime
prisional fechado ? , acrescida do pagamento de quinhentos e
noventa e quatro (594) dias-multa, arbitrados no patamar mínimo.
(...)
A Defesa do embargante busca, em suma, por esta via, a
diminuição da pena-base, bem como a aplicação do redutor
relativo ao tráfico privilegiado, alegando que o acórdão padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000055-35.2018.8.26.0546/50000 -Voto no 14255
3
omissão e contradição. Almeja ainda o prequestionamento da
matéria nele ventilada visando interpor recurso a instância
superior.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos, mas ficam, no
todo, rejeitados, eis que não há qualquer contradição,
ambiguidade, omissão ou obscuridade na decisão proferida por
esta Câmara Criminal (Código de Processo Penal, artigo 619).
Os embargos de declaração apresentam nítido caráter
infringente. Como se observa no todo, as provas foram
devidamente analisadas, onde se entendeu pela condenação da
acusada quanto aos crimes de corrupção ativa e tráfico de
drogas. Ressalta-se que esta relatoria se debruçou sim, no
julgamento do recurso de apelação, onde foi bem aclarado que a
embargante merece a condenação, estreme de dúvida e nos
moldes em que proferida.
Não
há
qualquer
omissão
ou
contradição
na
fundamentação que concluiu estar comprovado, em face de toda
prova produzida, que a embargante praticou os delitos de
corrupção ativa e tráfico de drogas. Ao contrário do alegado pela
Defesa, Aline ostenta maus antecedentes conforme certidão e
objeto e pé de fls. 318-319. Cabe pontuar que a quantidade de
maconha apreendida de fato não se mostra vultosa a ponto de se
aumentar a pena-base, mas suficiente para negar a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o, do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000055-35.2018.8.26.0546/50000 -Voto no 14255
4
33 da Lei Antidrogas, em face de significativa quantidade de
maconha apreendida ? 1003 gramas. Foi esse, aliás, o
entendimento
unânime
desta
Segunda
Câmara
Criminal,
explicitado a contento na decisão embargada.
Em suma, basta apenas uma leitura aos embargos de
declaração para se concluir que estes visam unicamente o
esgotamento formal das vias ordinárias antes de eventual
interposição de recurso para as instâncias superiores, dada a
exigência do prequestionamento.
Em face do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de
declaração ora opostos.
Mazina Martins
Relator